Tribunal: TJES
Processo: 0006905-93.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006905-93.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OTAVIO MARIANO PIMENTEL e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO OCORRÊNCIA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM - NÃO CARACTERIZADA - RECURSO IMPROVIDO.
1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Impossível fixar a pena-base no mínimo legal, em razão de existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo que apenas uma circunstância judicial desfavorável já é motivo para que a pena-base seja fixada acima do mínimo legal. 4. O magistrado de primeira instância aplicou de modo idôneo a pena base, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recursos improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
BRUNO RODRIGUES SODRÉ, OTÁVIO MARIANO PIMENTEL, THIAGO DE SOUZA MOREIRA e MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA SILVA,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou os apelantes.

BRUNO RODRIGUES SODRÉ - foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, três vezes, à pena de 60 (sessenta) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena FECHADO.

OTÁVIO MARIANO PIMENTEL - foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, três vezes, à pena de 69 (sessenta nove) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena FECHADO.

THIAGO DE SOUZA MOREIRA - foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, três vezes, à pena de 57 (cinquenta e sete) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena FECHADO.

MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA SILVA - foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, três vezes, à pena de 63 (sessenta e três) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena FECHADO.

A defesa de BRUNO requer sua absolvição, alegando, em síntese, que o mesmo foi condenado exclusivamente com base em depoimentos obtidos em esfera policial, subsidiariamente, requer a fixação da pena-base, no patamar mínimo legal.

A defesa de OTÁVIO requereu sua absolvição, alegando, em síntese, que o Conselho de Sentença decidiu contrariamente às provas dos autos, devendo o mesmo ser submetido a novo júri.

A defesa de THIAGO pleiteia sua absolvição ante a ausência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação da pena a ele imposta em seu patamar mínimo legal, bem como a redução em fração máxima, alegando que o mesmo colaborou nos autos.

A defesa de MARCOS ANTÔNIO pede absolvição do mesmo. De forma subsidiária, requer a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

Parecer Ministerial emitido pelo Procurador de Justiça Criminal Benedito Leonardo Senatore, pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 25/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
BRUNO RODRIGUES SODRÉ, OTÁVIO MARIANO PIMENTEL, THIAGO DE SOUZA MOREIRA e MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA SILVA,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou os apelantes.

BRUNO RODRIGUES SODRÉ - foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, três vezes, à pena de 60 (sessenta) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena FECHADO.

OTÁVIO MARIANO PIMENTEL - foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, três vezes, à pena de 69 (sessenta nove) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena FECHADO.

THIAGO DE SOUZA MOREIRA - foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, três vezes, à pena de 57 (cinquenta e sete) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena FECHADO.

MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA SILVA - foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, três vezes, à pena de 63 (sessenta e três) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena FECHADO.

A defesa de BRUNO requer sua absolvição, alegando, em síntese, que o mesmo foi condenado exclusivamente com base em depoimentos obtidos em esfera policial, subsidiariamente, requer a fixação da pena-base, no patamar mínimo legal.

A defesa de OTÁVIO requereu sua absolvição, alegando, em síntese, que o Conselho de Sentença decidiu contrariamente às provas dos autos, devendo o mesmo ser submetido a novo júri.

A defesa de THIAGO pleiteia sua absolvição ante a ausência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação da pena a ele imposta em seu patamar mínimo legal, bem como a redução em fração máxima, alegando que o mesmo colaborou nos autos.

A defesa de MARCOS ANTÔNIO pede absolvição do mesmo. De forma subsidiária, requer a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

Parecer Ministerial emitido pelo Procurador de Justiça Criminal Benedito Leonardo Senatore, pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO :-

Eminente Presidente, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, cumprimento vossa excelência com muito respeito, dizendo que é uma alegria reencontrá-lo nessa sessão de julgamento diante da Primeira Câmara Criminal e exercer a advocacia criminal na presença de vossa excelência; estendo os meus cumprimentos aos demais desembargadores que compõem essa sessão, essa Câmara, Desembargador Fernando Zardini, Desembargadora Rache Durão, os cumprimento com muito respeito e muita admiração. Desejo que tenhamos uma tarde produtiva de trabalho. Eminente Procuradora de Justiça, doutora Carla Stein, prazer em encontrá-la de igual forma; serventuários da justiça, colegas advogados, aqui cumprimento na pessoa do doutor Carlos Guilherme Pagiola, que aqui se encontra; estudante de Direito na pessoa de minha aluna na faculdade, de minha estagiária, Gabriela Fonseca e a todos que aqui se encontram.

Excelências, o caso de hoje, o que me traz aqui a tribuna hoje é o caso de Marcos Antônio Oliveira Silva, ele foi condenado pelo corpo de jurados de Cariacica pela prática de três homicídios consumados. Ele foi condenado a 69 anos de reclusão e o júri se desenrolou totalmente regular, de maneira totalmente regular, só que na hora de fazer a dosimetria da pena, e aqui o que a gente ataca é somente a dosimetria da pena, foram cometidos alguns equívocos que essa defesa entendeu por bem trazer a apreciação de vossas excelências para que sejam corrigidos.

Antes de atacar exatamente quais foram as imprecisões e os equívocos cometidos pelo Juízo da Quarta Vara Criminal de Cariacica, é importante rememorar rapidamente, Desembargador Pedro Valls, a dinâmica desse crime que foi trazida pela acusação desde o início e que foi aceita pelo corpo de jurados.

De maneira muito resumida, a acusação traz a situação onde três homens, três cidadãos em fevereiro de 2017, valendo-se da greve da Polícia Militar que assolava o nosso Estado nessa época, vão até o bairro Itaquari com o objetivo de cometer assaltos, arrastões. E assim o fazem. Passam a render moradores, trabalhadores, transeuntes ali de Itaquari, valendo-se exatamente dessa ausência da proteção ali do Estado, na figura da Polícia Militar. Os moradores desesperados, acabam, como última alternativa, recorrendo a alguns homens desse bairro, incluindo o ora apelante, meu cliente, Marcos Antônio. Então, eles interceptam esses homens que estavam cometendo esses crimes e acabam por ceifar a vida desses homens.

Então, Marcos foi submetido a júri popular e foi condenado a 69 anos de reclusão. E na hora da dosimetria da pena, especificamente, com relação a algumas circunstâncias judiciais, o magistrado cometeu alguns equívocos que passo a expor nesse momento. A primeira delas diz respeito aos motivos do crime e ao comportamento da vítima que foram valorados negativamente pelo magistrado. Nós sabemos que os motivos são aqueles fatores subjetivos que levam alguém a cometer determinado delito e a depender desses motivos, a conduta da pessoa vai ser considerada mais grave ou menos grave; e o comportamento da vítima visa medir, exatamente, qual a intensidade da participação da vítima no crime que a vitimou.

E nesse caso, fica muito claro, como eu falei, quem traz essa versão é a acusação o tempo inteiro e os jurados compraram, acataram essa tese de que esses homens estavam fazendo, cometendo crimes de assalto, de arrastão, aterrorizando moradores daquele bairro. Obviamente não é intenção da defesa justificar o crime que foi cometido por Marcos; dizer que ele estava legitimado a cometer esses crimes de homicídio. Longe disso. Tanto é que o mérito da questão, a condenação, foi totalmente aceita por essa defesa. Agora, a dinâmica dos fatos nos mostram que os motivos do crime não foram motivos abjetos o suficiente para considerar essa conduta mais grave do que ela já é, do que um crime de homicídio já é, e o comportamento da vítima, inegável, também, que teve contribuição direta com esse crime.

Ora, Desembargador Zardini, se as vítimas não tivessem ido ao bairro cometer arrastão e assalto a mão armada contra os moradores, eles, provavelmente, não teriam sido vitimados. Óbvio. Não se justifica terem sido vitimados. Não é essa a intenção da defesa. Mais uma vez eu deixo claro aqui. Mas a dinâmica dos fatos nos mostra que os motivos do crime e o comportamento das vítimas nesse caso não merecem ser valorados negativamente.

Na sequência, existe uma contradição muito grande, uma imprecisão na valoração e na análise, Desembargador Pedro Valls, da conduta social e da personalidade do agente. Veja, ao valorar negativamente a conduta social, o magistrado o justifica dizendo que existem indícios de que Marcos Antônio tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região de Itaquari; porém, não existe nenhum elemento no processo que justifique essa interpretação do magistrado. Marcos Antônio nunca foi preso por tráfico de drogas. Não existem depoimentos ou indícios que apontam para o fato de Marcos Antônio ser envolvido com tráfico de drogas; mesmo assim, o magistrado optou por valorar negativamente a conduta social sob esse argumento.

E vou além. Logo após, em sua análise, ao avaliar a personalidade do agente, o magistrado deixa de valorar, ele permanece com essa circunstância judicial neutra, dizendo que não foi possível, nesse processo, com os elementos que se tinham em mãos, aferir o comportamento de Marcos perante a sociedade.

Olha, Desembargador Pedro, como pode, ao mesmo tempo, o magistrado avaliar negativamente a conduta social dizendo que é um indivíduo ligado ao tráfico de drogas e, posteriormente, eu avaliar a personalidade, dizer que não tem como avaliar, não tem como aferir, porque não existem elementos no processo suficientes para aferir essa personalidade. Há, no mínimo, uma contradição muito grande aqui.

Então, são mais duas circunstâncias que não merecem ser negativamente valoradas.

E, por último, quando vai avaliar a culpabilidade, o magistrado valora negativamente, dizendo que os réus valeram-se da greve da Polícia Militar para cometer esse crime, demonstrando um tremendo desrespeito às instituições policiais, judiciais, etc. Ora, quem se valeu da greve da Polícia Militar para cometer crimes foram as vítimas. A ação dos executores que estão presos e punidos por esse crime, condenados e presos por esse crime, foi uma reação a essa ação das vítimas que eles, sim, valendo-se da greve da Polícia Militar, foram até o bairro cometer esses crimes.

Então, dentro da percepção defensiva, essa dinâmica criminosa, esses fatos, especificamente, não justificam uma valorização negativa da culpabilidade para entender que a culpabilidade de Marcos Antônio foi excepcional, foi além do que já é a gravidade e do que já aponta a gravidade de um crime de homicídio consumado.

Então, a manifestação defensiva nesse Recurso de Apelação diz respeito a essas circunstâncias judiciais que, dentro da nossa percepção, não podem, não merecem ser valoradas negativamente.

Então, a nossa solicitação para que seja refeita a dosimetria da pena de Marcos Antônio para chegarmos a uma reprimenda mais próxima, mais justa e mais razoável as particularidades desse caso.

Devolvo a palavra a vossa excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em havendo sustentação, peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] no dia 06 de fevereiro de 2017,em horário indeterminado, na subida da estrada de chão de acesso ao bairro Pedro Fontes, Cariacica/ES, os denunciados, agindo de forma livre, conscientes e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si e com o comparsa ELIZEU MARTINS DE AGUIAR, vulgo “Fumaça” (falecido conforme Certidão de Óbito de fls. 238) utilizando os denunciados MARCOS ANTÔNIO, vulgo “Bebe Boi” e OTÁVIO, vulgo “Tavinho”, juntamente com o comparsa ELIZEU (falecido), de armas de fogo, desferiram diversos disparos contra as vítimas CAIO PEREIRA, RHAISLAN HENRIQUE GAIBA SALLES e PITTER GOMES CLEM, provocando-lhes as lesões que foram descritas nos Laudos de Exames Cadavéricos e Diagramas de Corpo de fls. 50/51, 52/55 e 56/58, respectivamente,
sendo as causas suficientes de suas mortes
.

Restou devidamente apurado nos autos que, no dia do crime, ocorria uma crise de segurança pública no Estado em decorrência da greve da Polícia Militar.

Dessa forma, aproveitando-se da referida crise, as três vítimas foram em 02 (duas) motocicletas até o bairro Itaquari, Cariacica/ES, com o intuito de realizar um “arrastão” na localidade.

Após chegarem ao referido local, todos os denunciados que pertenciam ao tráfico de drogas da região, avistaram as 03 (três) vítimas juntas e, desconfiando das suas atitudes suspeitas, renderam-nas utilizando armas de fogo para coagi-las a entrar no porta-malas de um veículo dirigido pelo denunciado BRUNO, vulgo “Cabelo”, estando no interior do mesmo os demais denunciados e comparsa ELIZEU (falecido). (fls. 119/122)

Em ato contínuo, todos os denunciados prosseguiram com o veículo até o bairro Pedro Fontes, quando então os denunciados MARCOS ANTÔNIO, vulgo “Bebe Boi” e OTÁVIO, vulgo “Tavinho”, juntamente com ELIZEU (falecido) saíram do veículo, retiraram as 03 (três) vítimas do porta-malas, e começaram a efetuar os diversos disparos contra as referidas, ocasionando as suas mortes no local. (fls. 75/93)

Salienta-se que no momento da execução as vítimas chegaram a implorar para não serem mortas.

Logo após os crimes, os denunciados MARCOS ANTÔNIO, vulgo “Bebe Boi” e OTÁVIO, vulgo “Tavinho”, juntamente com ELIZEU (falecido), retornaram para o veículo e todos fugiram do local.

Destaca-se que durante toda a empreitada criminosa, os denunciados BRUNO, vulgo “Cabelo” e THIAGO, participaram dos crimes na medida em que ambos ficaram no interior do veículo prestando apoio moral e material, bem como dando toda cobertura e vigilância à execução dos crimes, para que os executores pudessem empreender fuga posteriormente no veículo que era dirigido pelo denunciado BRUNO, vulgo “Cabelo”.

O motivo do crime é torpe. (fls. 120 e 164)

Restou apurado que todos os denunciados, que pertenciam ao tráfico de drogas, resolveram praticar os crimes após descobrirem que as 03 (três) vítimas estariam no bairro Itaquari para, supostamente, realizarem um “arrastão”. Dessa forma, com o intuito de demonstrarem o poder e domínio que exerciam na localidade, mataram as referidas vítimas.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que todos os denunciados e comparsa ELIZEU (falecido), armados e em superioridade numérica, renderam as 03 (três) vítimas, colocando-as no porta-malas de um veículo, conduziram-nas até o local do crime, retiraram as referidas do veículo e em seguida os denunciados MARCOS ANTÔNIO, vulgo “Bebe Boi” e OTÁVIO, vulgo “Tavinho”, juntamente com ELIZEU (falecido), efetuaram os diversos disparos, não oportunizando às vítimas esboçar qualquer chance defensiva ao ataque.

Assim agindo, os denunciados THIAGO DE SOUZA MOREIRA, OTÁVIO MARIANO PIMENTEL, vulgo “Tavinho”’, MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA SILVA, vulgo “Bebe Boi” e BRUNO RODRIGUES SODRÉ, vulgo “Cabelo”, praticaram os crimes previstos no artigo 121, §2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) três vezes - vítimas Caio Pereira, Pitter Gomes Clem e Rhaislan Henrique Gaiba Salles, do Código Penal, c/c o artigo 29, caput, e 69, ambos do Código Penal [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os apelantes, condenados.

BRUNO RODRIGUES SODRÉ - foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, três vezes, à pena de 60 (sessenta) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena FECHADO.

OTÁVIO MARIANO PIMENTEL - foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, três vezes, à pena de 69 (sessenta nove) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena FECHADO.

THIAGO DE SOUZA MOREIRA - foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, três vezes, à pena de 57 (cinquenta e sete) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena FECHADO.

MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA SILVA - foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, três vezes, à pena de 63 (sessenta e três) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena FECHADO.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto aos crimes ora analisados.

O Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados que, por maioria, entendeu pela condenação dos apelantes.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Com relação ao pedido de absolvição formulado, pelas defesas de Otávio, Thiago e Bruno não vejo como prosperar.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

"(...) que é irmã da vítima RAYSLAN; Que tomou conhecimento dos fatos através de sua sobrinha que ligou para a depoente chorando dizendo que tinha visto fotos das vítimas mortas, as quais haviam sido lhe passadas por Whatsapp; Que não foi até o local dos fatos; Que depois do fato, tomou conhecimento através de comentários que os autores do triplo homicídio seriam os meninos de bairro Itaquari; Que nesses comentários não ouviu nomes: Que quando disseram a depoente que a autoria era atribuída aos meninos do bairro Itaquari, não disseram a depoente se esses meninos tinham envolvimento com o tráfico de drogas; Que tomou conhecimento que seu irmão e as demais vítimas foram para o bairro Itaquari e estavam praticando roubos no local e, como os acusados eram do bairro e estavam descontentes com os roubos praticados pelas vítimas, resolveram matá las; Que nunca soube que o seu irmão praticava roubos, mas soube apenas depois dos fatos; (...) Que o seu irmão conhecia as outras duas vítimas, não sendo amigo das mesmas: Que ouviu comentários que havia fotografia das vítimas na rede social Facebook; Que confirma depoimento de fls. 45/46, querendo esclarecer que ouviu comentários acerca da motivação do crime conforme dito acima. [depoimento da testemunha Thaislane Gaiba, em juízo, à fl. 467]. "(...) que é prima da vítima CAIO; que conhecia RAYSLAN; que conhecia PYTTER, sendo este seu namorado: que na noite dos fatos PYTTER E CAIO estavam na casa da declarante; que os dois iriam trabalhar pela manhã; que por volta das 22 hrs CAIO E PYTTER foram embora, saindo de moto; que os dois foram juntos em motos diferentes; que passados alguns minutos a mãe de PYTTER ligou para a declarante querendo notícias de PYTTER: que PYTTER E CAIO moravam perto; que a declarante ligou para o telefone de PYTTER e ele não atendeu; que depois ligou para o telefone de CAIO; que o telefone foi atendido mas não foi atendido por CAIO; que a declarante ouviu vozes masculinas mandando eles entrarem no porta malas; que os rapazes pediam calma; que quem pediu calma foi CAIO; que a declarante acredita que CAIO atendeu o telefone e passou para os outros homens o telefone; que a declarante ouviu CAIO dizendo "é a KET", se referindo a declarante; que depois que eles entraram no porta malas, a declarante ouviu um dos homens perguntando o que faria com eles, e outro homem respondeu "vamos matar eles"; que a declarante ficou nervosa e correu para contar para a mãe; que a mãe de PYTTER foi avisada; que a tia da declarante que cuidava do CAIO também foi avisada; que os familiares começaram a procurar pelos dois, aonde os mesmos costumavam a ficar, que não sabe se dizer se os familiares de CAIO ou PYTTER chamaram a polícia; que no dia seguinte quando a declarante voltou do trabalho a mãe da declarante a avisou que tinham achado os corpos dos meninos e que também tinham achado as motos na lagoa; (...) que durante a ligação a declarante conseguiu identificar pelo menos duas vozes diferentes que falavam com os rapazes; que a declarante e a família não foram ameaçadas em razão deste processo". [depoimento da testemunha Ketlen Jhany Pereira Gomes, em juízo, à fl. 603].

[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia; Que trabalhou na interceptação telefônica solicitada e deferida pelo juízo competente e chegaram até os acusados através do celular da vítima PETER, já que a família desta deu falta do celular e através desse celular conseguiram esclarecer a autoria do triplo homicídio; Que através da análise do celular, restou comprovada que no momento em que as vítimas foram rendidas, PETER estava falando no celular com sua namorada de nome KETLEEN, sendo que esta, ao ser ouvida na Delegacia confirma que ouviu vozes de homens ordenando para que as vítimas entrassem no porta mala do carro sendo que posteriormente seriam executadas; Que procederam a oitiva de várias pessoas, as quais confirmaram que as vítimas se aproveitando da greve da PMES, foram até o bairro Itaquari realizar roubos, entretanto, os acusados que praticavam tráfico de drogas no local, não aceitaram, já que as vítimas desejavam fazer arrastão pelas ruas dos bairros Itaquari e Alto Lage: Que a polícia pediu autorização para interceptar o aparelho celular de PETER a qual foi encontrada na residência do acusado THIAGO; que o celular estava com a mãe de THIAGO de nome CRISTIAN, já que THIAGO encontrava-se preso, bem assim, esclarece que a mãe de THIAGO guardou o celular a pedido de THIAGO e também pelo fato do celular ser de melhor qualidade; Que ao ser procedida a oitiva do acusado: Que eventualmente, a genitora do acusado THIAGO atendia o telefone, sendo que posteriormente o guardava; Que no interrogatório na Delegacia o acusado THIAGO deu detalhes da empreitada criminosa, bem como da motivação de triplo homicídio, dizendo que estava na boca de fumo em Alto Lage quando chegou um veículo as pessoas de "Tavinho", "Bebê Boi". ELIZEU. conhecido como "Fumaça" e BRUNO, sendo que este último dirigia este carro; Que THIAGO relatou que quando entrou no carro ouviu barulho de pessoas de rebatendo no porta mala; Que THIAGO esclareceu que quando entrou no carro "Bebê Boi" que estava na frente, passou para o banco de trás, enquanto THIAGO sentou-se na frente, ao lado do motorista; Que THIAGO informou que seguiram de carro para o local Pedro Fontes, sendo um lugar ermo, tendo parado o veículo; Que THIAGO esclareceu que ficou dentro do carro com BRUNO, e OTÁVIO, MARCOS e ELIZEU, todos armados, desceram do carro enquadraram as vítimas e na sequência ouviu cerca d 06 disparos: Que logo em seguida os três entraram no carro e todos empreenderam fuga; Que THIAGO informou, também, que os acusados OTÁVIO, MARCOS e ELIZEU lhe deram o celular da vítima PETER como forma de agradecimento pelo fato de THIAGO está dando cobertura no crime; Que não conhecia os acusados anteriormente, nem mesmo ELIZEU; Que durante a investigação ficou constatado que os acusados e ELIZEU eram envolvidos no tráfico de drogas na região, sendo que juntou no relatório alguns registros de processos atribuindo os mesmos a prática do tráfico de drogas, que posteriormente, os acusados "Tavinho", "Bebê Boi" foram presos na região por porte de arma, sendo que a arma apreendida foi encaminhada para o setor de balística, tendo dado resultado positivo para o projetil que foi extraída do corpo da vítima PETER; Que se recorda que foi extraído das conversas retiradas da interceptação que os acusados OTÁVIO. MARCOS, BRUNO e ELIZEU passaram a ameaçar a família do acusado THIAGO, pelo fato de THIAGO ter confessado o crime e ter dado detalhes na Delegacia; Que pelo que sabe o acusado ELIZEU morreu pelo envolvimento de guerra no tráfico de drogas na região; que esclarece que o irmão de THIAGO teve que sair na região, tendo ido morar em outra região, já que corria risco das ameaças que sofria; Que apesar do aparelho de PETER não está registrado em seu nome, através das investigações foi confirmado que o aparelho telefônico pertencia a esta vítima; Que confirma o relatório de fls. 155/182. [depoimento de Eduardo Aguiar Lopes, policial civil, em juízo, às fls. 466]

Somados aos depoimentos tem-se, ainda, os laudos cadavéricos e diagrama de corpo das vítimas de fls. 55/63, certidões de óbito de Rhaislan de fl. 98 e Pitter de fl. 78, laudo de exame de local de triplo homicídio de fls. 80/98, procedimento anexo de quebra de sigilo telefônico e pelo laudo pericial em arma de fogo e micro comparação balística de fls. 196/202, restando claro, portanto, a autoria e a materialidade delitiva dos crimes.

Com base nas provas amealhadas, fica inequívoco que as vítimas Caio, Rhaislan e Pitter, foram assassinadas em um período em que a segurança pública no Estado passava por uma crise sem precedentes, e que Thiago, Otávio, Marcos Antônio e Bruno, agindo em conjunto e com unidade de propósito, concorreram para a prática do triplo homicídio, isso porque souberam que as vítimas estavam cometendo roubos no bairro Itaquari.

Assim, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado pela condenação, eis que a autoria é inconteste.

Ainda que no transcurso da instrução penal, os apelantes tenham negado seu envolvimento com o triplo homicídio, merece destaque o fato de que THIAGO, em esfera policial, além de ter confessado a prática dos crimes, relatou em detalhes como tudo aconteceu.

Posteriormente o policial civil, Eduardo de Aguiar Lopes, que foi um dos responsáveis pela extração de dados da interceptação telefônica, em juízo, informou que: “
se recorda que foi extraído das conversas retiradas da interceptação que os acusados OTÁVIO, MARCOS, BRUNO e ELIZEU passaram a ameaçar a família do acusado THIAGO, pelo fato de THIAGO ter confessado o crime e ter dado detalhes na Delegacia”
(grifo nosso)

Portanto, não há margem para dúvidas sobre a materialidade e a autoria delitiva, nem há que se falar em decisão contrária às provas trazidas aos autos.

Com relação ao pleito defensivo de Thiago, Marcos e Bruno, em relação às penas aplicadas aos mesmos, alegam as defesas, em síntese, que a fundamentação usada encontra-se inidônea.

Em análise dos autos, verifico que não há como acolher referido pleito, explico.

Ao analisar a sentença proferida pelo magistrado é possível verificar que em relação aos referidos apelantes, foram registradas circunstâncias judiciais negativas no que diz respeito a estes.

Verifico também, que os fundamentos utilizados pelo magistrado de primeiro grau se mostram idôneos, tendo o mesmo, inclusive utilizado mais de uma fundamentação para realizar a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Como amplamente sabido, ao Magistrado sentenciante é permitida discricionariedade, dentro dos limites legais, desde que presentes a razoabilidade e a proporcionalidade, no momento da exasperação, inclusive vigorando referido entendimento no STJ. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO OPERADA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. SANÇÕES INALTERADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Ademais, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.

4. A pena-base da paciente foi exasperada em 2 anos e 8 meses, em razão de seus maus antecedentes e da natureza e expressiva quantidade do entorpecente apreendido - 7,9 kg de haxixe (e-STJ, fl. 22) -; nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto é consabido que a quantidade e natureza das drogas constituem fundamentos idôneos para exasperar a pena-base, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, de igual modo em relação aos maus antecedentes. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte Superior e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 893.595/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (grifo nosso)

Tem-se, também, pleito formulado pela defesa do apelante THIAGO, alegando que o mesmo colaborou nos autos, devendo assim ter sua pena-base fixada em patamar mínimo, bem como fração de redução máxima.

Necessário tecer algumas considerações e ressaltar que o instituto da colaboração premiada e a atenuante da confissão não podem ser confundidos.

Isto porque, para que reste configurado o instituto da colaboração premiada são necessários requisitos específicos, ou seja, não basta que seja feita uma simples confissão dos fatos criminosos, sendo necessária disponibilização de informações que se mostrem eficazes na solução do delito e também na possível prevenção de novos delitos.

Merece destaque o fato de que a voluntariedade é fator que diferencia as duas figuras processuais, pois na confissão espontânea, o ato é considerado como de livre vontade do agente, ao passo que na colaboração premiada, não é exigido que a vontade inicial seja do agente.

A colaboração premiada também permeia-se de formalidades, sendo que a negociação para a colaboração premiada acontece em sigilo entre o MP e o Defensor.

Apenas após o fechamento do acordo entre as partes, é que o magistrado terá acesso ao termo de colaboração premiada, cabendo a este homologar ou não.

Portanto, não se verificou nos autos um acordo de colaboração premiada e sim o instituto da confissão espontânea, apenas em sede policial, não merecendo acolhimento o referido pedido.

Por derradeiro o pedido da defesa do apelante THIAGO, alega a ocorrência de
bis in idem
.

Não é o que se extrai em leitura aos autos, portanto não merece acolhimento tal pleito.

Isto porque, em sua sentença, o magistrado apresentou fundamentos idôneos e suficientes, amparado no quadro fático-probatório dos autos, para a condenação do apelante, mostrando-se adequada e proporcional, atendendo a todos os requisitos processuais, não existindo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006905-93.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OTAVIO MARIANO PIMENTEL, THIAGO DE SOUZA MOREIRA, MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, BRUNO RODRIGUES SODRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217
Advogado do(a) APELANTE: JEFERSON DA SILVA VIANA - ES33800
Advogado do(a) APELANTE: CAMILA PENNA RANNA - ES28436
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO - ES34316

VOTO

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] no dia 06 de fevereiro de 2017,em horário indeterminado, na subida da estrada de chão de acesso ao bairro Pedro Fontes, Cariacica/ES, os denunciados, agindo de forma livre, conscientes e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si e com o comparsa ELIZEU MARTINS DE AGUIAR, vulgo “Fumaça” (falecido conforme Certidão de Óbito de fls. 238) utilizando os denunciados MARCOS ANTÔNIO, vulgo “Bebe Boi” e OTÁVIO, vulgo “Tavinho”, juntamente com o comparsa ELIZEU (falecido), de armas de fogo, desferiram diversos disparos contra as vítimas CAIO PEREIRA, RHAISLAN HENRIQUE GAIBA SALLES e PITTER GOMES CLEM, provocando-lhes as lesões que foram descritas nos Laudos de Exames Cadavéricos e Diagramas de Corpo de fls. 50/51, 52/55 e 56/58, respectivamente,
sendo as causas suficientes de suas mortes
.

Restou devidamente apurado nos autos que, no dia do crime, ocorria uma crise de segurança pública no Estado em decorrência da greve da Polícia Militar.

Dessa forma, aproveitando-se da referida crise, as três vítimas foram em 02 (duas) motocicletas até o bairro Itaquari, Cariacica/ES, com o intuito de realizar um “arrastão” na localidade.

Após chegarem ao referido local, todos os denunciados que pertenciam ao tráfico de drogas da região, avistaram as 03 (três) vítimas juntas e, desconfiando das suas atitudes suspeitas, renderam-nas utilizando armas de fogo para coagi-las a entrar no porta-malas de um veículo dirigido pelo denunciado BRUNO, vulgo “Cabelo”, estando no interior do mesmo os demais denunciados e comparsa ELIZEU (falecido). (fls. 119/122)

Em ato contínuo, todos os denunciados prosseguiram com o veículo até o bairro Pedro Fontes, quando então os denunciados MARCOS ANTÔNIO, vulgo “Bebe Boi” e OTÁVIO, vulgo “Tavinho”, juntamente com ELIZEU (falecido) saíram do veículo, retiraram as 03 (três) vítimas do porta-malas, e começaram a efetuar os diversos disparos contra as referidas, ocasionando as suas mortes no local. (fls. 75/93)

Salienta-se que no momento da execução as vítimas chegaram a implorar para não serem mortas.

Logo após os crimes, os denunciados MARCOS ANTÔNIO, vulgo “Bebe Boi” e OTÁVIO, vulgo “Tavinho”, juntamente com ELIZEU (falecido), retornaram para o veículo e todos fugiram do local.

Destaca-se que durante toda a empreitada criminosa, os denunciados BRUNO, vulgo “Cabelo” e THIAGO, participaram dos crimes na medida em que ambos ficaram no interior do veículo prestando apoio moral e material, bem como dando toda cobertura e vigilância à execução dos crimes, para que os executores pudessem empreender fuga posteriormente no veículo que era dirigido pelo denunciado BRUNO, vulgo “Cabelo”.

O motivo do crime é torpe. (fls. 120 e 164)

Restou apurado que todos os denunciados, que pertenciam ao tráfico de drogas, resolveram praticar os crimes após descobrirem que as 03 (três) vítimas estariam no bairro Itaquari para, supostamente, realizarem um “arrastão”. Dessa forma, com o intuito de demonstrarem o poder e domínio que exerciam na localidade, mataram as referidas vítimas.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que todos os denunciados e comparsa ELIZEU (falecido), armados e em superioridade numérica, renderam as 03 (três) vítimas, colocando-as no porta-malas de um veículo, conduziram-nas até o local do crime, retiraram as referidas do veículo e em seguida os denunciados MARCOS ANTÔNIO, vulgo “Bebe Boi” e OTÁVIO, vulgo “Tavinho”, juntamente com ELIZEU (falecido), efetuaram os diversos disparos, não oportunizando às vítimas esboçar qualquer chance defensiva ao ataque.

Assim agindo, os denunciados THIAGO DE SOUZA MOREIRA, OTÁVIO MARIANO PIMENTEL, vulgo “Tavinho”’, MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA SILVA, vulgo “Bebe Boi” e BRUNO RODRIGUES SODRÉ, vulgo “Cabelo”, praticaram os crimes previstos no artigo 121, §2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) três vezes - vítimas Caio Pereira, Pitter Gomes Clem e Rhaislan Henrique Gaiba Salles, do Código Penal, c/c o artigo 29, caput, e 69, ambos do Código Penal [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os apelantes, condenados.

BRUNO RODRIGUES SODRÉ - foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, três vezes, à pena de 60 (sessenta) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena FECHADO.

OTÁVIO MARIANO PIMENTEL - foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, três vezes, à pena de 69 (sessenta nove) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena FECHADO.

THIAGO DE SOUZA MOREIRA - foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, três vezes, à pena de 57 (cinquenta e sete) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena FECHADO.

MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA SILVA - foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, três vezes, à pena de 63 (sessenta e três) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena FECHADO.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto aos crimes ora analisados.

O Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados que, por maioria, entendeu pela condenação dos apelantes.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Com relação ao pedido de absolvição formulado, pelas defesas de Otávio, Thiago e Bruno não vejo como prosperar.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

"(...) que é irmã da vítima RAYSLAN; Que tomou conhecimento dos fatos através de sua sobrinha que ligou para a depoente chorando dizendo que tinha visto fotos das vítimas mortas, as quais haviam sido lhe passadas por Whatsapp; Que não foi até o local dos fatos; Que depois do fato, tomou conhecimento através de comentários que os autores do triplo homicídio seriam os meninos de bairro Itaquari; Que nesses comentários não ouviu nomes: Que quando disseram a depoente que a autoria era atribuída aos meninos do bairro Itaquari, não disseram a depoente se esses meninos tinham envolvimento com o tráfico de drogas; Que tomou conhecimento que seu irmão e as demais vítimas foram para o bairro Itaquari e estavam praticando roubos no local e, como os acusados eram do bairro e estavam descontentes com os roubos praticados pelas vítimas, resolveram matá las; Que nunca soube que o seu irmão praticava roubos, mas soube apenas depois dos fatos; (...) Que o seu irmão conhecia as outras duas vítimas, não sendo amigo das mesmas: Que ouviu comentários que havia fotografia das vítimas na rede social Facebook; Que confirma depoimento de fls. 45/46, querendo esclarecer que ouviu comentários acerca da motivação do crime conforme dito acima. [depoimento da testemunha Thaislane Gaiba, em juízo, à fl. 467]. "(...) que é prima da vítima CAIO; que conhecia RAYSLAN; que conhecia PYTTER, sendo este seu namorado: que na noite dos fatos PYTTER E CAIO estavam na casa da declarante; que os dois iriam trabalhar pela manhã; que por volta das 22 hrs CAIO E PYTTER foram embora, saindo de moto; que os dois foram juntos em motos diferentes; que passados alguns minutos a mãe de PYTTER ligou para a declarante querendo notícias de PYTTER: que PYTTER E CAIO moravam perto; que a declarante ligou para o telefone de PYTTER e ele não atendeu; que depois ligou para o telefone de CAIO; que o telefone foi atendido mas não foi atendido por CAIO; que a declarante ouviu vozes masculinas mandando eles entrarem no porta malas; que os rapazes pediam calma; que quem pediu calma foi CAIO; que a declarante acredita que CAIO atendeu o telefone e passou para os outros homens o telefone; que a declarante ouviu CAIO dizendo "é a KET", se referindo a declarante; que depois que eles entraram no porta malas, a declarante ouviu um dos homens perguntando o que faria com eles, e outro homem respondeu "vamos matar eles"; que a declarante ficou nervosa e correu para contar para a mãe; que a mãe de PYTTER foi avisada; que a tia da declarante que cuidava do CAIO também foi avisada; que os familiares começaram a procurar pelos dois, aonde os mesmos costumavam a ficar, que não sabe se dizer se os familiares de CAIO ou PYTTER chamaram a polícia; que no dia seguinte quando a declarante voltou do trabalho a mãe da declarante a avisou que tinham achado os corpos dos meninos e que também tinham achado as motos na lagoa; (...) que durante a ligação a declarante conseguiu identificar pelo menos duas vozes diferentes que falavam com os rapazes; que a declarante e a família não foram ameaçadas em razão deste processo". [depoimento da testemunha Ketlen Jhany Pereira Gomes, em juízo, à fl. 603].

[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia; Que trabalhou na interceptação telefônica solicitada e deferida pelo juízo competente e chegaram até os acusados através do celular da vítima PETER, já que a família desta deu falta do celular e através desse celular conseguiram esclarecer a autoria do triplo homicídio; Que através da análise do celular, restou comprovada que no momento em que as vítimas foram rendidas, PETER estava falando no celular com sua namorada de nome KETLEEN, sendo que esta, ao ser ouvida na Delegacia confirma que ouviu vozes de homens ordenando para que as vítimas entrassem no porta mala do carro sendo que posteriormente seriam executadas; Que procederam a oitiva de várias pessoas, as quais confirmaram que as vítimas se aproveitando da greve da PMES, foram até o bairro Itaquari realizar roubos, entretanto, os acusados que praticavam tráfico de drogas no local, não aceitaram, já que as vítimas desejavam fazer arrastão pelas ruas dos bairros Itaquari e Alto Lage: Que a polícia pediu autorização para interceptar o aparelho celular de PETER a qual foi encontrada na residência do acusado THIAGO; que o celular estava com a mãe de THIAGO de nome CRISTIAN, já que THIAGO encontrava-se preso, bem assim, esclarece que a mãe de THIAGO guardou o celular a pedido de THIAGO e também pelo fato do celular ser de melhor qualidade; Que ao ser procedida a oitiva do acusado: Que eventualmente, a genitora do acusado THIAGO atendia o telefone, sendo que posteriormente o guardava; Que no interrogatório na Delegacia o acusado THIAGO deu detalhes da empreitada criminosa, bem como da motivação de triplo homicídio, dizendo que estava na boca de fumo em Alto Lage quando chegou um veículo as pessoas de "Tavinho", "Bebê Boi". ELIZEU. conhecido como "Fumaça" e BRUNO, sendo que este último dirigia este carro; Que THIAGO relatou que quando entrou no carro ouviu barulho de pessoas de rebatendo no porta mala; Que THIAGO esclareceu que quando entrou no carro "Bebê Boi" que estava na frente, passou para o banco de trás, enquanto THIAGO sentou-se na frente, ao lado do motorista; Que THIAGO informou que seguiram de carro para o local Pedro Fontes, sendo um lugar ermo, tendo parado o veículo; Que THIAGO esclareceu que ficou dentro do carro com BRUNO, e OTÁVIO, MARCOS e ELIZEU, todos armados, desceram do carro enquadraram as vítimas e na sequência ouviu cerca d 06 disparos: Que logo em seguida os três entraram no carro e todos empreenderam fuga; Que THIAGO informou, também, que os acusados OTÁVIO, MARCOS e ELIZEU lhe deram o celular da vítima PETER como forma de agradecimento pelo fato de THIAGO está dando cobertura no crime; Que não conhecia os acusados anteriormente, nem mesmo ELIZEU; Que durante a investigação ficou constatado que os acusados e ELIZEU eram envolvidos no tráfico de drogas na região, sendo que juntou no relatório alguns registros de processos atribuindo os mesmos a prática do tráfico de drogas, que posteriormente, os acusados "Tavinho", "Bebê Boi" foram presos na região por porte de arma, sendo que a arma apreendida foi encaminhada para o setor de balística, tendo dado resultado positivo para o projetil que foi extraída do corpo da vítima PETER; Que se recorda que foi extraído das conversas retiradas da interceptação que os acusados OTÁVIO. MARCOS, BRUNO e ELIZEU passaram a ameaçar a família do acusado THIAGO, pelo fato de THIAGO ter confessado o crime e ter dado detalhes na Delegacia; Que pelo que sabe o acusado ELIZEU morreu pelo envolvimento de guerra no tráfico de drogas na região; que esclarece que o irmão de THIAGO teve que sair na região, tendo ido morar em outra região, já que corria risco das ameaças que sofria; Que apesar do aparelho de PETER não está registrado em seu nome, através das investigações foi confirmado que o aparelho telefônico pertencia a esta vítima; Que confirma o relatório de fls. 155/182. [depoimento de Eduardo Aguiar Lopes, policial civil, em juízo, às fls. 466]

Somados aos depoimentos tem-se, ainda, os laudos cadavéricos e diagrama de corpo das vítimas de fls. 55/63, certidões de óbito de Rhaislan de fl. 98 e Pitter de fl. 78, laudo de exame de local de triplo homicídio de fls. 80/98, procedimento anexo de quebra de sigilo telefônico e pelo laudo pericial em arma de fogo e micro comparação balística de fls. 196/202, restando claro, portanto, a autoria e a materialidade delitiva dos crimes.

Com base nas provas amealhadas, fica inequívoco que as vítimas Caio, Rhaislan e Pitter, foram assassinadas em um período em que a segurança pública no Estado passava por uma crise sem precedentes, e que Thiago, Otávio, Marcos Antônio e Bruno, agindo em conjunto e com unidade de propósito, concorreram para a prática do triplo homicídio, isso porque souberam que as vítimas estavam cometendo roubos no bairro Itaquari.

Assim, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado pela condenação, eis que a autoria é inconteste.

Ainda que no transcurso da instrução penal, os apelantes tenham negado seu envolvimento com o triplo homicídio, merece destaque o fato de que THIAGO, em esfera policial, além de ter confessado a prática dos crimes, relatou em detalhes como tudo aconteceu.

Posteriormente o policial civil, Eduardo de Aguiar Lopes, que foi um dos responsáveis pela extração de dados da interceptação telefônica, em juízo, informou que: “
se recorda que foi extraído das conversas retiradas da interceptação que os acusados OTÁVIO, MARCOS, BRUNO e ELIZEU passaram a ameaçar a família do acusado THIAGO, pelo fato de THIAGO ter confessado o crime e ter dado detalhes na Delegacia”
(grifo nosso)

Portanto, não há margem para dúvidas sobre a materialidade e a autoria delitiva, nem há que se falar em decisão contrária às provas trazidas aos autos.

Com relação ao pleito defensivo de Thiago, Marcos e Bruno, em relação às penas aplicadas aos mesmos, alegam as defesas, em síntese, que a fundamentação usada encontra-se inidônea.

Em análise dos autos, verifico que não há como acolher referido pleito, explico.

Ao analisar a sentença proferida pelo magistrado é possível verificar que em relação aos referidos apelantes, foram registradas circunstâncias judiciais negativas no que diz respeito a estes.

Verifico também, que os fundamentos utilizados pelo magistrado de primeiro grau se mostram idôneos, tendo o mesmo, inclusive utilizado mais de uma fundamentação para realizar a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Como amplamente sabido, ao Magistrado sentenciante é permitida discricionariedade, dentro dos limites legais, desde que presentes a razoabilidade e a proporcionalidade, no momento da exasperação, inclusive vigorando referido entendimento no STJ. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO OPERADA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. SANÇÕES INALTERADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Ademais, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.

4. A pena-base da paciente foi exasperada em 2 anos e 8 meses, em razão de seus maus antecedentes e da natureza e expressiva quantidade do entorpecente apreendido - 7,9 kg de haxixe (e-STJ, fl. 22) -; nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto é consabido que a quantidade e natureza das drogas constituem fundamentos idôneos para exasperar a pena-base, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, de igual modo em relação aos maus antecedentes. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte Superior e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 893.595/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (grifo nosso)

Tem-se, também, pleito formulado pela defesa do apelante THIAGO, alegando que o mesmo colaborou nos autos, devendo assim ter sua pena-base fixada em patamar mínimo, bem como fração de redução máxima.

Necessário tecer algumas considerações e ressaltar que o instituto da colaboração premiada e a atenuante da confissão não podem ser confundidos.

Isto porque, para que reste configurado o instituto da colaboração premiada são necessários requisitos específicos, ou seja, não basta que seja feita uma simples confissão dos fatos criminosos, sendo necessária disponibilização de informações que se mostrem eficazes na solução do delito e também na possível prevenção de novos delitos.

Merece destaque o fato de que a voluntariedade é fator que diferencia as duas figuras processuais, pois na confissão espontânea, o ato é considerado como de livre vontade do agente, ao passo que na colaboração premiada, não é exigido que a vontade inicial seja do agente.

A colaboração premiada também permeia-se de formalidades, sendo que a negociação para a colaboração premiada acontece em sigilo entre o MP e o Defensor.

Apenas após o fechamento do acordo entre as partes, é que o magistrado terá acesso ao termo de colaboração premiada, cabendo a este homologar ou não.

Portanto, não se verificou nos autos um acordo de colaboração premiada e sim o instituto da confissão espontânea, apenas em sede policial, não merecendo acolhimento o referido pedido.

Por derradeiro o pedido da defesa do apelante THIAGO, alega a ocorrência de
bis in idem
.

Não é o que se extrai em leitura aos autos, portanto não merece acolhimento tal pleito.

Isto porque, em sua sentença, o magistrado apresentou fundamentos idôneos e suficientes, amparado no quadro fático-probatório dos autos, para a condenação do apelante, mostrando-se adequada e proporcional, atendendo a todos os requisitos processuais, não existindo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)